Tribunal: TJDFT
Processo: 0048745-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0048745-51.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDOS: FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, MANOEL ANTONIO CURCINO RIBEIRO, RITA DE CASSIA CARVALHO CURCINO, TECNISA S.A. DECISÃO Esta Presidência, no ID. 10605249, deferiu o processamento do recurso especial, interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, contra acórdão prolatado pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 970 da sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.498.484/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A não entrega do imóvel no prazo ajustado no contrato impõe ao promitente vendedor a obrigação de indenizar o promissário comprador pelos lucros cessantes correspondentes ao valor que teria auferido com o aluguel do imóvel no período da mora. 2. Consoante orientação do c. STJ, não é possível a cumulação de indenização por lucros cessantes com cláusula penal, pois esta tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. 3. Na hipótese dos autos, a cláusula penal foi fixada em quantia inferior aos lucros cessantes, devendo, pois, ser afastada a sua incidência e mantida a condenação da promitente vendedora de pagar aluguéis a título de lucros cessantes. 4. Em novo julgamento, Apelações conhecidas e parcialmente providas. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por outro lado, cumpre registrar que, em suas razões recursais, o recorrente aborda matéria que não foi objetivamente apreciada no precedente da Corte Superior. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referida questão - trazida no recurso especial e distinta do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014